Tribunal: TJSP
Processo: 2076994-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ao fundamento de que "não há como se reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos, uma vez que a parte não junta aos autos qualquer documento apto a demonstrar que o valor é essencial para a sua subsistência". Insurgência. Inadmissibilidade. Executados que alegam que a renda obtida com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ao fundamento de que "não há como se reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos, uma vez que a parte não junta aos autos qualquer documento apto a demonstrar que o valor é essencial para a sua subsistência". Insurgência. Inadmissibilidade. Executados que alegam que a renda obtida com o aluguel dos dois imóveis é necessária para a sua subsistência. Ausência de qualquer documento para comprovar que o valor é essencial para a sua subsistência. Manutenção da penhora. Decisão mantida. Recurso não provido.